Tribunal: TJSP
Processo: 1020738-14.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – IPTU – Exercício de 2018 – Ordem denegada. Aumento expressivo do valor venal do imposto – Base de cálculo apurada por meio de ato administrativo e interno de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação do princípio da legalidade configurada – Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – IPTU – Exercício de 2018 – Ordem denegada. Aumento expressivo do valor venal do imposto – Base de cálculo apurada por meio de ato administrativo e interno de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação do princípio da legalidade configurada – Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000790215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020738-14.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
THAIS MARTELA STORTI, ALAN MARTELLA STORTI, TMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MAÍSA MARTELLA
STORTI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020738-14.2018.8.26.0114 - Campinas
2
Voto no 31816 [digital]
Apelação no 1020738-14.2018.8.26.0114
Apelantes: Thais Martela Storti e outros
Apelado: Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias do Município
Interessado: Município de Campinas
Comarca: Campinas
APELAÇÃO Mandado de segurança IPTU Exercício
de 2018 – Ordem denegada. Aumento expressivo do valor
venal do imposto Base de cálculo apurada por meio de ato
administrativo e interno de avaliação emitido pelo Poder
Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de
Valores. Violação do princípio da legalidade configurada
Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de apelação (fls. 1619/1651) em face de sentença
(fls. 1599/1610) que denegou segurança1, sob fundamento de inexistência de
ilegalidade no lançamento do IPTU do exercício de 2018.
Apontam, em síntese, aumento abusivo da base de cálculo do
imposto para referido exercício.
Afirmam que o valor venal obtido pela Comissão Municipal
de Valores Imobiliários foi fixado em descompasso com a legislação em
vigor3, bem como afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal.
Por isso, pretendem seja reconhecida inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 15.499/2017 e do artigo 18, da Lei Complementar Municipal
no 181/2017, com consequente direito ao recolhimento do imposto com base
no valor venal utilizado para o exercício de 2017.
Recebido e processado (fls. 1654), sem resposta (fls.
1668/1669), determinou-se imediato julgamento.
É o relatório.
1 Valor atribuído à causa em 14/5/2018: R$ 25.785,47.
3 Lei Municipal no 12.445/2005

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020738-14.2018.8.26.0114 - Campinas
3
O apelo merece acolhida.
A Lei Complementar Municipal no 181/20174 deu nova
redação à Lei Municipal no 11.111/2001 e, em seu artigo 16-A, determina a
atualização regular da Planta Genérica de Valores (PGV), compatibilizando-a
com os valores praticados no mercado imobiliário.
Publicada a Lei Municipal no 15.499/2017, que aprova a nova
PGV, o metro quadrado passou a ser tão somente fixado por bairro ou
loteamento, limitando-se a fixar tal valor por “região fiscal”, constante do
Anexo I da referida lei (fls. 12).
Veja-se:
“LCM no 181, 11/10/2017, Artigo 16-A. (...)
§ 2o. Verificando-se eventual inexatidão do valor constante da
Planta Genérica de Valores, o valor unitário do metro
quadrado de terreno poderá ser alterado por decisão
fundamentada da autoridade competente, consubstanciada em
laudo ou parecer técnico elaborado pela área de avaliação
imobiliária, para atender circunstâncias particulares do caso
concreto, como forma extravagante, conformação topográfica
desfavorável, fenômenos geológico-geotécnicos adversos ou
sujeitos a inundações periódicas ou causas semelhantes e
contaminação, atestadas pelos órgãos competentes.
“Lei Municipal no 15.499/2017.
Art. 2o. A Planta Genérica de Valores do Município de
Campinas atribui, por arbitramento, os valores genéricos por
metro quadrado de terreno das Regiões Fiscais, relativos aos
imóveis do município de Campinas, homogeneizados segundo
4 que alterou dispositivos da Lei Municipal no 11.111/2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020738-14.2018.8.26.0114 - Campinas
4
critérios técnicos e uniformes quanto aos atributos físicos dos
imóveis, aos preços correntes das transações e das ofertas à
venda no mercado imobiliário, às características das
respectivas zonas no tocante à natureza física, à infraestrutura, aos equipamentos comunitários, às
possibilidades de desenvolvimento e às posturas legais para
uso e ocupação do solo, sendo composta pela listagem de
valores de cada Região Fiscal, constante do Anexo I desta
Lei, e pelos mapas georreferenciados com a delimitação de
seus perímetros, constantes do Anexo II desta Lei.
(...)
Art. 4o. O valor unitário do metro quadrado de terreno
corresponderá:
I ao valor da Região Fiscal dentro da qual se localiza o
imóvel;
II no caso de imóvel abrangido por mais de uma Região
Fiscal, ao da Região Fiscal com maior valor.” (grifo nosso)
Ora, da análise do Anexo I (fls. 12) e do que preceituam os
artigos acima transcritos, conclui-se que, além de deixar de adotar um critério
de apuração do valor venal mediante análise das variáveis metro quadrado /
imóvel / peculiaridades, a legislação municipal deixou a análise exclusiva da
Administração Pública, por meio de mero ato administrativo e interno (e,
não mais pela Lei que aprova a Planta Genérica de Valores), majorar ou
reduzir o valor do metro quadrado.
Contudo, tal prática do Município de Campinas afronta o
princípio da legalidade tributária, conforme precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO Ação Declaratória de nulidade IPTU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020738-14.2018.8.26.0114 - Campinas
5
Município de Campinas Loteamento aprovado e que sofreu
incidência de IPTU sem o devido respaldo na Planta
Genérica de Valores
Descabimento
PGV que fora
atualizada mediante ato administrativo, o que é defeso
Atualização da base de cálculo do IPTU permitida apenas
mediante lei
Precedentes do STJ
Nulidade dos
lançamentos de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015
Manutenção da sentença
RECURSO DESPROVIDO.”5
(grifo nosso)
“APELAÇÃO ORDINÁRIA IPTU, exercícios de 2010 a
2013 Município de Campinas Revisão do lançamento em
razão da divisão da gleba em lotes Ausência de previsão na
Planta Genérica de Valores Valor venal atribuído por meio
de laudo produzido por área técnica do Município

Impossibilidade
Violação ao princípio da legalidade

Limitação do poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN -
Precedentes do STJ, do STF e desta Corte Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO.”6 (grifo nosso)
“Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto
predial e territorial urbano. Exercícios de 2010 a 2014.
Alegação de majoração da base de cálculo do imposto sem lei
autorizadora. Procedência. Critérios para cálculo do valor
venal
do
imóvel
estabelecidos
por
ato
infralegal.
Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da legalidade.
Inteligência dos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97,
5 Apelação no 1018042-39.2017, 14a Câmara, Rel. Mônica Serrano, j. 10.5.2018.
6 Apelação no 1027379-52.2017, 15a Câmara, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 28.2.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020738-14.2018.8.26.0114 - Campinas
6
II, do Código Tributário Nacional. Precedentes da corte.
Recurso denegado.”7 (grifo nosso)
Nos termos do artigo 33, caput do CNT, a base de cálculo do
IPTU é o valor venal do imóvel.
E embora caiba à administração tributária municipal a
determinação do valor venal no caso concreto, geralmente por meio de planta
de valores, como ocorre no Município de Campinas, referido documento só
terá validade se estabelecido por lei.
Nesse
quadro,
descabido
o
lançamento
do
imposto
considerando base de cálculo apurada exclusivamente por ato do Executivo,
por ofensa ao princípio da legalidade.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
7 Apelação no 1029716-48.2016, 14a Câmara, Rel. Geraldo Xavier, j. 19.10.2017.